Tribunal: TJSP
Processo: 1057341-53.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução dos valores pagos. Desinteresse do comprador na continuidade do negócio jurídico firmado entre as partes.
Sentença de improcedência.
Mérito. Contrato imobiliário com cláusula de alienação fiduciária. Não incidência do Tema 1095, STJ. Desvirtuamento da cláusula de alienação fiduciária. Confusão entre

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução dos valores pagos. Desinteresse do comprador na continuidade do negócio jurídico firmado entre as partes.
Sentença de improcedência.
Mérito. Contrato imobiliário com cláusula de alienação fiduciária. Não incidência do Tema 1095, STJ. Desvirtuamento da cláusula de alienação fiduciária. Confusão entre credor fiduciário e vendedor. Inaplicabilidade da Lei no 9.514/97. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Nova Lei do Distrato. Não aplicação ao caso concreto. Contrato firmado no ano de 2015. Disposições da Lei no 13.786/18 que alterou a Lei no 4.591/64, em vigor desde 27/12/2018, apenas serão aplicadas aos contratos celebrados após a sua entrada em vigor. Incidência dos princípios da irretroatividade e da segurança jurídica (artigo 6o e §1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Adoção do princípio "tempus regit actum".
Desistência contratual por conveniência do comprador. Possibilidade. Devolução das parcelas pagas. Princípios da equidade e da boa-fé que regem as relações de consumo, bem como o do equilíbrio contratual. Aplicação dos artigos 51 e 53 do Código de Defesa do Consumidor.
Determinação de restituição ao autor, em parcela única, de 85% dos valores pagos com retenção de 15%.
Correção monetária. Incidência a partir de cada desembolso.
Juros de mora. Questão objeto de decisão sob o regime de recurso repetitivo no REsp 1.740.911, de relatoria da Ministra Isabel Gallotti. Termo inicial de incidência dos juros de mora deve ser o trânsito em julgado da decisão.
Comissão de corretagem. Contrato firmado entre as partes que não esclarece de forma satisfatória a cobrança e os valores a serem pagos a título de comissão de corretagem. Dever de informação não cumprido pela ré. Cláusula contratual genérica. Tema 938 do C. STJ. Restituição devida.
Seguro prestamista. Cláusula contratual que atrela o contrato firmado entre as partes ao pagamento do seguro. Sem a contratação do seguro não seria possível viabilizar o negócio jurídico. Retenção do valor pago a este título pela ré inviável.
Emolumentos e despesas cartorárias. Retenção indevida. Valor retido pela vendedora serve justamente ao ressarcimento dos custos operacionais, incluindo as despesas cartorárias.
Indenização pela ocupação/fruição do bem. Admissibilidade. Colocação de muro e portão no lote adquirido. Autor impediu a alienação e utilização do imóvel. Indenização limitada ao montante de 20% (vinte por cento) dos valores efetivamente desembolsados pelo autor.
IPTU e Condomínio. Ilegalidade da cobrança antes da efetiva imissão na posse. Adquirente que não era proprietário ou possuidor direto do imóvel quando da assinatura do contrato. Valores devidos a este título apenas após o recebimento do lote que ocorreu em 09/11/2017, antes dessa data é reconhecida a abusividade da cobrança. Apuração em sede de liquidação de sentença.
Sucumbência invertida. Imposição do pagamento à ré.
Resultado. Recurso parcialmente provido.